Tribunal: TJBA
Processo: 0500249-98.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500249-98.2021.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ARLINDO CARDOSO

Advogado(s): FABRICIO GHIL FRIEBER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE CAÇA DE ANIMAL DA FAUNA SILVESTRE (ART. 29 DA LEI N.º 9.605/1998) E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT,
DA LEI Nº 10.826/03).
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 29 DA LEI N.º 9.605/1998.
MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PORTE/
POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO
SÃO
CRIME
S
DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DESNECESSÁRIA
A demonstração de efetivo dano ou risco à incolumidade pública. PRECEDENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3º DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DA LEI SOB A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR O DESCONHECIMENTO DA NORMA. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS.
ACOLHIMENTO, EM PARTE, DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, COM RELAÇÃO À ARMA QUE SE ENCONTRAVA GUARDADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO.
Hipótese de crimes autônomos de posse e porte ilegal de arma de fogo.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA 02 (dois) anos de reclusão
e 01 (um) ano de detenção,
associad
os
ao pagamento de
20
(dez) dias-multa. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO e DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 29 DA LEI N.º 9.605/1998, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. C
ASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 29 da Lei nº 9.605/1998. A condenação decorreu da prisão em flagrante do acusado após ter caçado um espécime da fauna silvestre ("caititu") portando uma carabina calibre .22, além de possuir em sua residência uma espingarda calibre .32.

II – Questões em discussão

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime ambiental; (ii) aferir se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação pelos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento; (iii) avaliar se a situação admite desclassificação do crime previsto no art. 14 para o do art. 12, do Estatuto do Desarmamento, considerando os diferentes contextos de apreensão dos artefatos; (iv) analisar o cabimento do pedido de gratuidade de justiça.

III – Razões de decidir

3. Declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade em relação ao crime contra a fauna (art. 29 da Lei nº 9.605/1998), em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

4. A materialidade e a autoria do crime previsto no Estatuto do Desarmamento restam devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial que atesta a eficácia das armas, depoimentos testemunhais harmônicos e pela confissão do acusado, o que inviabiliza o pleito absolutório.

5. Os crimes de porte e posse de arma de fogo são de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo irrelevante a ausência de resultado lesivo concreto ou a alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta, por se tratar de erro inescusável.

6. A conduta de portar arma de fogo fora da residência ou do local de trabalho configura o crime de porte (art. 14 da Lei nº 10.826/03), enquanto a manutenção do artefato no interior do domicílio caracteriza o delito de posse (art. 12 da mesma lei), impondo-se a desclassificação da conduta referente à arma encontrada na casa do réu.

7. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita não deve ser conhecido em sede de apelação, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a condição de hipossuficiência do condenado.

IV – Dispositivo e Tese

8. Recurso
PARCIALMENTE CONHECIDO
e, nessa extensão,
PARCIALMENTE PROVIDO
e
DECLARAÇÃO, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime previsto no art. 29 da Lei n.º 9.605/1998
, com esteio parcial no Parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500249-98.2021.8.05.0079 da Comarca de Eunápolis/BA, sendo Apelante ARLINDO CARDOSO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

da Apelação
e,
nessa extensão,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL

e
DECLARAR, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito previsto no art. 29 da Lei n.º 9.605/1998
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.